Tribunal: TJES
Processo: 5000127-67.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000127-67.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN ALVES ALMEIDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONTRAINDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).

No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que
“
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”
. Por sua vez, o Edital n. 01/2022 trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso.

A despeito da contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”
.

consoante já decidi na AC Nº 5000937-73.2023.8.08.0048,
“[...]
O fato das respostas dos recursos administrativos desprovidos serem padronizadas não ofende o contraditório e ampla defesa, eis que, de forma sucinta, demonstram que as teses levantadas pelos candidatos reprovados não foram acolhidas, posto que “o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”[...]”.

Não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000127-67.2023.8.08.0026

Apelante:

Luan Alves Almeida

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Luan Alves Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, por meio da qual
julgou improcedente a pretensão autoral que buscava a reintegração e nulidade da desclassificação dele do concurso público para admissão de soldado combatente bombeiro militar (Edital 01/2022).

Nas razões recursais, o apelante alega em síntese que (a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial; (b) inscreveu-se no concurso público de ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 01/2022, almejando uma das vagas para Soldado Combatente; (c) foi aprovado na primeira etapa do certame, bem como no Teste de Aptidão Física e inspeção de saúde; (d) foi contraindicado na avaliação psicológica; (e) sua eliminação foi ilegal, posto que o edital apresenta critérios subjetivos de avaliação; (f) não há indicativo de quantas características o candidato pode ficar abaixo da pontuação; (g) há violação aos princípios da impessoalidade, publicidade, isonomia, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica; (h) os percentis desejados para a vaga de Soldado Combatente não foram expostos na entrevista devolutiva; (i) a avaliação psicológica deve ser reaplicada, pautando-se nos critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Psicologia; e (l) o recurso merece provimento para reformar a sentença e declarar nulo o ato que o contraindicou.

Contrarrazões apresentadas no ID 8155053, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

É cediço que
“cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia”
(AgInt no AREsp n. 2.346.101/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

Depreende-se da sentença que o Magistrado de 1º grau consignou que não entendeu necessária a produção de outras provas para o deslinde do caso, inclusive documental,
“Observo que o feito comporta o julgamento antecipado do feito, eis que inexiste necessidade de dilação probatória, já havendo elementos suficientes para o convencimento do Juízo”.

Registro que o pleito de produção de prova pericial foi feito de forma genérica na petição inicial, sem reiteração inclusive em sede de réplica.

Nesse viés, considerando que a sentença foi prolatada com base nos elementos constantes nos autos, tidos por suficientes para a formação da convicção do Magistrado, entendo que o cerceamento de defesa não restou configurado.

Ademais, a jurisprudência do TJES contém precedentes que afastaram o cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial exatamente para impugnar o exame psicossomático do concurso público em relevo. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL 5000857-84.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data da Publicação no Diário: 03/Oct/2024.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

O cerne do recurso cinge-se em analisar se o ato de eliminação do apelante no concurso
público para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 01/2022, foi ilegal.

Como se sabe,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado”
(AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).

No que diz respeito ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, estabelece que
“
Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática
”
.

Por sua vez, o Edital n.
01/2022 trouxe
critérios objetivos
de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso, nos seguintes termos:

“21.4 A Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, tem como objetivos avaliar se os candidatos possuem características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função bombeiro militar e contraindicar aqueles que apresentem características psicológicas incompatíveis com tais atribuições.

21.5 Serão realizadas avaliações das características de personalidade, de habilidades específicas e de evidências de patologias, por meio da aplicação de instrumentos psicométricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) que resultem na obtenção de dados objetivos e fidedignos. O resultado dos testes se dá por meio da análise dos resultados objetivos obtidos pelos candidatos nos variados testes.

21.6 O Exame Psicológico será realizado por meio de provas coletivas ou individuais, de acordo com as datas e horários pré-estabelecidos em edital específico.

(...)

21.9 Após a entrevista de devolução o candidato terá o prazo de 02 (dois) dias úteis para
apresentação de recurso administrativo
, perante o presidente da comissão do concurso, podendo ser assessorado ou representado por psicólogo que não tenha feito parte da comissão avaliadora, que fundamentará o pedido de revisão do processo de avaliação do recorrente. O psicólogo contratado pelo requerente poderá proceder à revisão do processo de avaliação do recorrente, na presença de no mínimo um membro da comissão responsável pelo concurso.

(...)

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico”.

O documento de ID 8154804 demonstra que, não obstante a contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que
“No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”
, restando assim fundamentada:

“
O candidato apresenta um desempenho abaixo do esperado em atividades que exijam concentração e foco aos detalhes, necessitando desenvolver tal habilidade, assim como deve aprimorar a capacidade de distribuir sua atenção a estímulos distintos e simultâneos.
Denota um potencial cognitivo dentro do esperado, conseguindo solucionar atividades que demandem da habilidade de raciocínio de forma geral. Indica boa capacidade de organização de suas tarefas rotineiras, contudo pode empregar maior empenho para alcançar as metas que se propõe a alcançar. Mostra-se disponível para relações sociais e o trabalho em grupos,
entretanto tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares.

Tais características indicam poucas habilidades para atuar de forma assertiva quando em equipe
. Pode desenvolver um senso de competição mais saudável, assim como pode trabalhar em ser mais assertivo na resolução de conflitos interpessoais. Denota prudência e bom controle emocional ao lidar com situações que demandem de tais aptidões.”

Justamente por isso observo que existem diversos precedentes deste TJES que já reconheceram a legalidade do exame psicossomático realizado no mesmo concurso público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente Bombeiro Militar (Edital 01/2022).

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONTRAINDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado” (AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020). 2. No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. Por sua vez, o Edital n. 01/2022 trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso. 3. A despeito da contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que “No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”. 4. O fato das respostas dos recursos administrativos desprovidos serem padronizadas não ofende o contraditório e ampla defesa, eis que, de forma sucinta, demonstram que as teses levantadas pelos candidatos reprovados não foram acolhidas, posto que “o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”. 5. Não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000937-73.2023.8.08.0048, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/ 2022 SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis: “Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado. 2. A irresignação do Apelado quando do ajuizamento da presente ação, volta-se, principalmente, quanto à alegada subjetividade do exame e acerca de tal tema, convém destacar que “(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019) 3. Muito embora o Recorrido defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico que, basta um breve exame do conteúdo do Edital, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, para que se conclua que foram atendidos todos os requisitos elencados anteriormente, isto é, inexiste a subjetividade apontada. 4. O referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos conhecimento prévio do procedimento avaliativo. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001293-10.2023.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Mar/2024)

Assim, as razões recursais não se mostram suficientes para afastar a conclusão da sentença, sobretudo porque, conforme entendimento desta Corte, "
O exame psicotécnico, pela sua própria natureza, possui um certo grau de subjetividade, de modo que não se pode exigir que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, até mesmo como forma de preservar a finalidade da avaliação. O que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial
” (TJES, Classe: Apelação, 048160076146, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

Aliás, consoante já decidi na
AC Nº 5000937-73.2023.8.08.0048,
“[...]
O fato das respostas dos recursos administrativos desprovidos serem padronizadas não ofende o contraditório e ampla defesa, eis que, de forma sucinta, demonstram que as teses levantadas pelos candidatos reprovados não foram acolhidas, posto que “o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”[...]”.

Registro que, não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo, como bem destacou o Magistrado sentenciante:

“
[...] Com efeito, analisando as previsões acima transcritas, entendo que se encontra devidamente satisfeito o requisito da objetividade e da cientificidade, exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores (STF, AI 529219 AgR/RS e STJ, AgRg no AREsp nº 519072/ES) e do Tribunal de Justiça local (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 024.099.163.842).

Nesse sentido, dispensável é a existência de previsão de percentuais a serem alcançados em cada uma das características, haja vista que, tal previsão não é impositiva, decorrente de lei, havendo diversas formas de se realizar a Avaliação Psicológica, além da metodologia de percentuais.

Por outro lado, saliento que o Poder Judiciário não pode se imiscuir na forma como a Banca Examinadora elege para avaliar a personalidade dos candidatos na Avaliação Psicológica, pois representam ingerência do Poder Judiciário na maneira como outro Ente Público escolhe para selecionar os servidores públicos a ingressarem em seu corpo funcional. Vejamos a jurisprudência quanto a isso:

[...]

Com isso, não cabe ao Poder Judiciário sopesar qual seria a melhor técnica psicológica para avaliar a personalidade do candidato, até mesmo porque, na Psicologia, há uma gama de atividades que, apesar de diversas, visam avaliar a mesma habilidade do indivíduo.

Outrossim, como argumento adicional, a parte requerente alegou que teria sido ferido o Princípio da Publicidade, pois não se teria indicado ou fornecido as respostas dos testes executados pelo requerente, na Avaliação Psicológica.

Ora, segundo entendo, esse fator não macula a publicidade dessa fase, já que o mais importante é a forma com que esse profissional interpretou os testes da parte requerente e isso foi fornecido por meio do relatório do resultado final desse exame, conforme ID 20888441.

Por conseguinte, essa conduta de disponibilização desse resultado presta reverência ao Princípio da Publicidade, garantindo a incolumidade dessa fase do concurso. Ante o exposto, também entendo que restou afastada a alegação de lesão ao Princípio da Publicidade.

Como outro argumento, a parte autora mencionou ter sido protocolado pedido para que o Conselho Regional de Psicologia apure supostas irregularidades na Avaliação Psicológica do certame em apreço (ID 20888444 e 20888445). No entanto, somente o protocolo desse pedido, àquele órgão, não comprova qualquer vício na fase do certame em voga.[...]”

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida a improcedência do pedido autoral que confirmou o ato de eliminação do candidato.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

Relator: Desembargadora
Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luan Alves Almeida em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos de reintegração e declaração de nulidade de sua exclusão do concurso público destinado ao ingresso como soldado combatente bombeiro militar, regido pelo Edital 01/2022.

O apelante sustenta, em resumo, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido à ausência de prova pericial, e alega ilegalidade em sua eliminação no concurso para Soldado Combatente, regido pelo Edital n. 01/2022, por critérios subjetivos e ausência de parâmetros objetivos na avaliação psicológica. Defende violação aos princípios da impessoalidade, publicidade, isonomia, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica, e pleiteia a reaplicação da avaliação psicológica com base nas normas do Conselho Federal de Psicologia, requerendo a reforma da sentença para anular o ato que o desclassificou.

A eminente relatora, Des.ª
Janete Vargas Simões
, acompanhada da e. a, Des.ª
Marianne Judice de Mattos
, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendendo que o indeferimento da prova pericial foi devidamente fundamentado. Quanto ao mérito, reconheceu a legalidade do ato de eliminação do apelante no concurso para Soldado Combatente, uma vez que o edital observou critérios objetivos e previsão normativa para a avaliação psicológica. Assim, negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios, confirmando a improcedência do pedido.

Diante das razões veiculadas pelas partes e daquelas lançadas pelo juízo de origem na motivação da sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se a aplicação do exame psicossomático no concurso em questão observou parâmetros objetivos em sua avaliação.

Quanto à necessidade de observância às regras do edital, a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho leciona que “
a vinculação ao instrumento convocatório é garantia do administrador e dos administrados. Significa que as regras traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Se a regra fixada não é respeitada, o procedimento se torna inválido e suscetível de correção na via administrativa ou judicial.
” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 248.)

Em caso semelhante julgado por esta Primeira Câmara Cível, no Agravo de Instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que o Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese acerca da necessidade de que o edital deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível: (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação.

Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que
“durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”,
considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito.

No mesmo sentido, o referido edital garantiu, ao menos formalmente, ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação, estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação.

Neste último ponto, entendo que se encontra presente, ainda que de maneira mínima, a previsão editalícia de critérios objetivos para a avaliação psicossomática, em especial nos itens e tabela abaixo transcritos:

6.2.4
Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

6.2.5
Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

6.2.6
Será considerado habilitado na Avaliação Psicológica o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

Ocorre que, compulsando os autos, vê-se que tanto a contraindicação do candidato no exame psicossomático, quanto a fundamentação da decisão que apreciou o recurso interposto, não observaram as regras do edital, tendo em vista que não buscaram fundamentos em critérios objetivos previsto no referido instrumento, mas se valeram de argumentação genérica, que poderia servir para contraindicar qualquer outro candidato, vejamos:

4ª ETAPA - EXAME PSICOSSOMÁTICO

PONTOS A DESTACAR

•
Pontos Fortes:
Raciocínio Lógico - Autonomia - Autenticidade - Prudência.

•
Pontos para o desenvolvimento profissional:
Resolução de Conflitos - Empenho, Atenção Distribuída - Atenção Concentrada.

O candidato apresenta um desempenho abaixo do esperado em atividades que exijam concentração e foco aos detalhes, necessitando desenvolver tal habilidade, assim como deve aprimorar a capacidade de distribuir sua atenção a estímulos distintos e simultâneos. Denota um potencial cognitivo dentro do esperado, conseguindo solucionar atividades que demandam a habilidade de raciocínio de forma geral. Indica boa capacidade de organização de suas tarefas rotineiras, contudo pode empregar maior empenho para alcançar as metas que se propõe a alcançar. Mostra-se disponível para relações sociais e o trabalho em grupos, entretanto tende a estabelecer relações de rivalidade e disputa entre seus pares. Tais características indicam poucas habilidades para atuar de forma assertiva quando em equipe. Pode desenvolver um senso de competição mais saudável, assim como pode trabalhar em ser mais assertivo na resolução de conflitos interpessoais. Denota prudência e bom controle emocional ao lidar com situações que demandem de tais aptidões.

RESPOSTA DE RECURSO ADMINISTRATIVO

Em resposta ao recurso administrativo em pauta, informamos que o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022.

Dessa forma, indeferimos o presente recurso, é o parecer.

Destaco, por oportuno, que este também foi o entendimento desta e. Primeira Câmara Cível em outras oportunidades, referente à mesma etapa do certame em questão. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DEVER DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO EM LEI. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. NULIDADE DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. REAVALIAÇÃO DE NOVO EXAME. EDITAL 001/2022 CBMES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em caso semelhante julgado recentemente por essa Primeira Câmara Cível, no agravo de instrumento nº 5000745-90.2023.8.08.0000, de minha relatoria, destaquei que o Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000) fixou tese acerca da necessidade de que o edital deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível: (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. 2. Assim, ao constar no art. 1° da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, que “durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”, considera-se, portanto, garantido o preenchimento do primeiro requisito. 3. No mesmo sentido, o referido edital garantiu, ao menos formalmente, ao candidato a possibilidade de apresentar recurso, eis que constou expressamente a possibilidade de recorrer contra a decisão de contraindicação (item 21.9), estando preenchido o segundo requisito, faltando tão somente a análise do critério objetivo da avaliação. 4. Por fim, entendo que também encontra-se presente, ainda que de maneira mínima, a previsão editalícia de critérios objetivos para a avaliação psicossomática, em especial nos itens 21.12, 21.13 e 21.14. 5. Compulsando os autos, verifico que tanto a contraindicação do candidato no exame psicossomático, quanto a fundamentação do respectivo recurso administrativo, não observaram as regras do edital, tendo em vista que não buscaram fundamentos em critérios objetivos previsto no referido instrumento, mas se valeram de argumentação genérica, que poderia servir para contra indicar qualquer outro candidato, e de exacerbado parâmetros avaliados. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES - Apelação Cível nº 5001255-56.2023.8.08.0048 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Data: 14/Dec/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME PSICOTÉCNICO. CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. EDITAL 01/2022. CRITÉRIOS SUBJETIVOS DA AVALIAÇÃO E DOS RESULTADOS. RECURSO PROVIDO. [...] 4. A ausência no laudo disponibilizado do resultado pela banca da pontuação em cada item avaliado, conduz na conclusão que pode ter sido utilizado critérios subjetivos na avaliação, ferindo, assim, os princípios da impessoalidade e da isonomia. 5. Além disso, a ausência de pontuação no resultado impede que o candidato exerça o contraditório de forma plena, sobretudo porque sem elementos para apresentação oportuna do recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso. 6. Recurso provido, por maioria de votos. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5000381-21.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Data: 12/Jun/2023. )

Feitas essas considerações, vê-se que os argumentos da parte recorrente se sustentam, especialmente quando se observa a ilegalidade da atuação da banca examinadora e da administração pública, razão pela qual não merece reforma a sentença.

Dessa forma, repita-se, com a devida vênia, apresento divergência a fim de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito inicial, a fim de, sem prejuízo da manutenção do candidato no certame, caso não tenha sido eliminado por outro motivo, determinar que o Estado do Espírito Santo realize novo exame psicossomático, desta vez com resultado fundamentado nos requisitos objetivos do edital, com atribuição das pontuações percentuais para cada parâmetro avaliado.

Por conseguinte, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

V O T O - V I S T A

Conforme já relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Luan Alves Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que julgou improcedentes os pedidos de reintegração e declaração de nulidade de sua exclusão do concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar, regido pelo Edital n. 01/2022.

A eminente Relatora, Desembargadora Janete Vargas Simões, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, reconheceu a legalidade do exame psicossomático aplicado no concurso, ao considerar que a avaliação seguiu critérios objetivos e teve previsão legal e editalícia. Assim, concluiu pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso, acompanhada pela e. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Divergiu, contudo, o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, ao entender que a avaliação psicossomática do candidato não observou critérios objetivos suficientemente claros, tornando-se excessivamente subjetiva e impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, votou pelo provimento do recurso para determinar a realização de nova avaliação com fundamentação nos critérios objetivos do edital.

Analisando os autos, verifico que a tese adotada pela Relatora melhor se coaduna com o entendimento jurisprudencial dominante sobre a matéria. Como já decidido em caso análogo de minha relatoria (Agravo de Instrumento nº 5001747-95.2023.8.08.0000), a realização de exame psicotécnico é legítima desde que prevista em lei e no edital, observando critérios objetivos e assegurando a possibilidade de recurso administrativo.

Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO – EDITAL – EXAME PSICOLÓGICO – LAUDO QUE ADOTA CRITÉRIOS SATISFATORIAMENTE OBJETIVOS – AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do C. STJ, “a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (AgInt no AREsp n. 1.992.770/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022).

2. No caso, conforme consignado no bojo da r. decisão recorrida, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe, de forma específica, sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militares na carreira. Ainda, o EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022, previu, de forma expressa, a possibilidade de interposição de recurso em face do resultado da avaliação psicológica, especificamente, no item “21.9”.

3. Entretanto, em que pese os apontamentos feitos pelo juízo singular, compreendo, neste momento, que a análise realizada pelos profissionais da área acerca do candidato em questão atende, de forma satisfatória, ao requisito da objetividade necessária.

4. Nesse sentido, o laudo apresentado atesta que o agravado “denota sinais de ansiedade e nervosismo, mesmo sem um estímulo presente para tal reação, podendo afetar o bom desenvolvimento de seu trabalho” e “denota impulsividade e imprudência, tendendo a se pôr em situações de risco de forma desnecessária. Indica pouca resistência à frustração, podendo desenvolver um maior controle emocional e assertividade para trabalhar sob pressão”.

5. Concluiu, ainda, o laudo, que no momento, “o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”.

6. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001747-95.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/May/2023)

No presente caso, a Lei Estadual n. 6.184/2000 prevê expressamente a exigência do exame psicossomático para ingresso na carreira militar. O Edital n. 01/2022, por sua vez, estabeleceu critérios objetivos e assegurou aos candidatos o direito à revisão administrativa do resultado. Ademais, o laudo técnico acostado aos autos apresenta fundamentação suficiente acerca da incompatibilidade do candidato com as exigências do cargo, circunstância que afasta a alegação de arbitrariedade na exclusão do apelante.

Diante disso, entendo que a sentença não merece reparos, razão pela qual acompanho o voto da Relatora para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

É como voto.